Tribunal: TJMT
Processo: 1004415-65.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1004415-65.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), ANTONIO MARIANO DA SILVA - CPF: 176.396.111-72 (AGRAVANTE), MARIA HELENA DOS SANTOS MORAIS - CPF: 027.839.671-20 (AGRAVANTE), LUIZ ANTONIO LEMOS - CPF: 111.258.539-72 (AGRAVANTE), ERENITA LEITE DA CUNHA MATOS - CPF: 021.741.111-87 (AGRAVANTE), MARGARIDA NUNES DE SOUZA - CPF: 314.425.441-04 (AGRAVANTE), MIGUEL DA SILVA - CPF: 078.296.471-00 (AGRAVANTE), CLOVIS ANTUNES DA SILVA - CPF: 078.930.271-34 (AGRAVANTE), MARIA SANTINA DE SOUZA - CPF: 549.988.751-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), AUGUSTO CESAR NUNES FERRAZ - CPF: 004.729.211-34 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS APELOS DOS AUTORES.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
-

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV –
JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 516, II DO CPC/2015 – RECURSO PROVIDO.

1 -
Nos termos do art. 516, inciso II, do CPC/2015, a regra é a vinculação entre o juízo da fase procedimental de conhecimento ao da satisfação do direito, à luz do princípio da
perpetuatio jurisdictionis
, previsto no art. 43 do Novo CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1004415-65.2019.8.11.0000

AGRAVANTES:

ANTONIO MARIANO DA SILVA e OUTROS

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
Antônio Mariano da Silva e Outros
contra a decisão proferida pelo
Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, que, nos autos da
Ação de Cumprimento de Sentença
nº

37114-76.2014.811.0041 – Código 910391,
declinou da Competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública desta Comarca, sob o fundamento de que o valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.

Os Agravantes aduzem em síntese, que a r. decisão merece ser reformada, uma vez que a ação já se encontra em fase de Cumprimento de Sentença,
e a etapa cognitiva já se encerrou, razão pela qual não é mais possível declinar a causa.

Aduzem que, para proceder com o cálculo de liquidação de sentença seria necessário que a Secretária de Gestão de Mato Grosso remetesse aos autos as fichas financeiras dos agravantes, quando por fim solicitou a intimação da SEGES para fornecer tais documentos.

Pontuam que, o Magistrado declarou de ofício a incompetência absoluta para julgar e processar o feito, visto que a inicial não ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos.

Alegou ainda, que o juiz não pode se eximir de julgar a presente ação sob os fundamentos da presente ação não ultrapassar 60 (sessenta) salários mínimos, da violação do art. 5, XXXV, da Constituição Federal, da necessidade de apuração dos valores por meio de liquidação de sentença, da obrigação de cooperação do Estado de Mato Grosso em sede de liquidação de sentença, da impossibilidade de liquidação de sentença em sede de juizados.

Postulou liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo da decisão recorrida, bem como pugnou pelo provimento do recurso.

A liminar foi deferida (ID. nº 7822518).

Devidamente intimado a Agravada não apresentou as contrarrazões ao recurso, conforme certidão de Id. 8605659.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (Id n. 8683699), manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2020